Tribunal: TJDFT
Processo: 0702811-25.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702811-25.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ISABELLA MARIA BARROS CABRAL DE MELLO RECORRIDO: REAL SPLENDOR ENGENHARIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E RECUSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO PRÉ-CONTRATO. ASSINATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECONVENÇÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO NAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUROS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Celebrado o contrato final, Compra e venda de imóvel, com pacto adjeto de alienação fiduciária, por instrumento público levado e registrado no tabelionato competente, resta exaurido a promessa de compra e venda celebrada por instrumento particular. Logo, não há que se falar em sua rescisão e nulidade da cláusula que estabelece a perda integral dos valores desembolsados, uma vez que a nova relação jurídica em disciplinamento próprio, tudo à luz da Lei no. 9.514/97. 2. Julgado improcedente o pedido reconvencional, cabível a condenação do réu reconvinte no pagamento das custas e honorários advocatícios, por força da regra da sucumbência. Se para o cabimento dessa ação incidental, é imprescindível haver a conexão com a ação principal ou fundamentos da resposta, para fim de distribuição dos consectários de sucumbência, leva-se em consideração apenas o resultado do julgamento. 3. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o, 2o, 3o, 51, 53 e 101, todos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), suscitando a nulidade das cláusulas contratuais 10, 11 e 12, do contrato objeto da lide, que cuidam da eleição de foro, da inadimplência e da rescisão, ao argumento de que são abusivas. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à aventada divergência jurisprudencial e a suposta violação aos artigos do CDC indicados, embora a recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque “as violações apontadas pela recorrente não foram debatidas pelo Tribunal de origem e tampouco foram opostos embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356/STF 3. Agravo interno da empresa a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.905.716/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009